Tribunal: TCU
Processo: 006.902/1999-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que condenou em débito gestores da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) e a empresa Spartacus Comércio e Serviços Ltda., em razão de prejuízos identificados em contrato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas, em que ora se examinam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 7361/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput , do RITCU, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso interposto pela Gallotti e Advogados Associados; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente quanto aos fatos irregulares atribuídos aos responsáveis neste processo, com fundamento no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas dos recorrentes, dando-se-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992; 9.4. informar esta deliberação aos responsáveis.